Tribunal: TJSP
Processo: 1116650-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1116650-80.2018.8.26.0100/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes A1 COMÉRCIO DE
PRESENTES LTDA. e FIRST S/A, é embargado COPAG DA
AMAZONIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116650-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 27218
ED no 1116650-80.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Embargantes: FIRST S/A e OUTRO
Embargada: COPAG AMAZÔNIA S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise
de todos os temas expostos nos autos -
Pretensão de rediscussão da questão
de fundo e modificação do decidido -
Nítido
caráter
infringente
-
Impossibilidade
-
Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso
aos Tribunais Superiores, hipótese que
não
autoriza
o
acolhimento
dos
embargos - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por FIRST S/A e OUTRO, contra acórdão de fls. 357/370, que
negou provimento ao seu recurso de Apelação.
Sustentam as embargantes que houve omissão
no r. decisum, vez que não enfrentou todas as questões postas nos
autos (fls. 01/05 dos embargos de declaração).
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116650-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além disso, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da própria decisão, indicados no
art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os
temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer omissão ou contradição.
Registre-se que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Outrossim, é desnecessária a manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando a
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116650-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução" (g/n) (EDcl no REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 19.12.2019).
Por fim, registre-se que, no caso em discussão,
o acórdão foi expresso ao afirmar que o importador é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação, vez que a prática da
concorrência desleal alberga também aquele que importam ou
mantém em estoque produtos ou importados, nos termos do art.
195 da Lei no 9.279/1996.
De outra banda, desnecessária a realização da
produção de provas para se constatar a contrafação, notadamente
em razão da clara semelhança entre os produtos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator